Tribunal: TJES
Processo: 0011313-30.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011313-30.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela empresa recorrida, declarando a nulidade da multa administrativa no valor de R$ 19.240,00 aplicada pelo PROCON em razão de suposta prática de propaganda enganosa referente à venda de refrigerador com especificações equivocadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se o depósito judicial do débito possui o condão de anular a penalidade administrativa aplicada; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo PROCON deve subsistir, considerando a ausência de provas suficientes de infração à legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial do débito, nos termos do art. 151, II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não implica a anulação da penalidade administrativa que lhe deu origem.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada mediante controle judicial que verifique sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

5. A imposição de multa pelo PROCON exige a demonstração inequívoca de infração à legislação consumerista, sendo insuficiente a mera alegação da consumidora, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que corroborem a prática de propaganda enganosa.

6. Constatada nos autos a inexistência de provas suficientes para fundamentar a aplicação da penalidade administrativa, revela-se correta a sentença que anulou a multa aplicada, ainda que por outros fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial do débito não anula, por si só, a penalidade administrativa aplicada.

A imposição de multa administrativa pelo PROCON exige a comprovação efetiva da prática de infração à legislação consumerista, sendo vedada a imposição de sanção com base exclusivamente em alegações não corroboradas por provas.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2015, DJe 04/08/2015.

TJES, Apelação, 024120418405, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 14/08/2018, DJe 24/08/2018.

TJES, Apelação, 024170305445, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira (Substituto: Victor Queiroz Schneider), Terceira Câmara Cível, j. 27/08/2019, DJe 06/09/2019.

TJES, Apelação, 024151676681, Rel. Jorge do Nascimento Viana (Substituto: Marcelo Pimentel), Quarta Câmara Cível, j. 05/08/2019, DJe 09/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011313-30.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Advogados do(a) APELANTE: AYRTON ANJO CORDEIRO - ES37849, PEDRO HENRIQUE PASSONI TONINI - ES17627-A
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de
apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública
Municipal
de Cariacica
que,
em suma,

julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela ora apelada, desconstituindo a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 0113.000.027-6.

Em suas razões recursais
o Município
aduz:
a)
que
o ônus da prova recai sobre o fornecedor considerando a relação consumerista
;
b)
que
o ato administrativo exarado pelo PROCON goza de presunção de legitimidade e de veracidade,
tendo sido observados os requisitos legais para aplicação da penalidade, inclusive quanto à dosimetria.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a ora
apelada ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo n.
0113.000.027-6
, deflagrado por reclamação individual
consumerista
, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de
R$ 19.240,00 (
dezenove
mil
duzentos
e
quarenta reais
)
, por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que teria
induzido a consumidora a erro para adquirir aparelho refrigerador com o sistema de degelo prático, acreditando se tratar de geladeira com a tecnologia Frost Free
.

Sustenta a empresa, na exordial, que
não
houve qualquer tipo de propaganda enganosa ou ausência de informação adequada,
uma vez que a consumidora
teve pleno conhecimento das características do produto adquirido, mesmo
porque o Refrigerador fora adquirido presencialmente em loja.

Em contestação, o Município de
Cariacica
defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado singular houve por bem julgar procedente o pedido inicia
l
, acolhendo a pretensão anulatória por entender
insubsistente a penalidade aplicada
, diante da comprovação nos autos do depósito judicial
no valor do débito
– contra o que se insurge, n
esta
via recursal, o Município apelante.

Pois bem.

De
início
, consigno que
razão assiste ao
recorrente
quanto à
impossibilidade de
anular a
multa administrativamente aplicada pela autarquia municipal,
tão somente em
face
do depósito judicial
realizado pela empresa requerente
.

Vale dizer: o depósito
d
o montante integral do débito
controvertido
, embora
constitua hipótese legal de suspensão da exigibilidade do débito, a teor do art. 151, inciso II, do CTN, tal providência
não se presta à desconstituição d
efinitiva d
a penalidade administrativa que o ensejou.

Por outro lado, da análise das peças e documentos constantes dos autos,
n
ão obstante a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, v
erifico
que a suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor apontada pela municipalidade e que ampara a penalidade imposta, de fato, não subsiste.
Explico.

Compulsando os autos administrativos trazidos em cópia, não visualizo
indícios
de prova
suficientes para corroborar a alegação de que houve informação falsa ou enganosa na venda do refrigerador realizada pel
a fornecedora,
tendo a dec
isão administrativa
se embasado
apenas no relato apresentado pela
consumidora.

Em verdade, vê-se que
tal
reclamação
não passou sequer pelo crivo do juízo do 3° Juizado Especial Cível de Cariacica que, no julgamento da ação indenizatória por ela movida (processo n° 0011023-56.2013.8.08.0173), julgou improcedente o pedido inicial,
não havendo prova d
os fatos constitutivos do direito alegado
.

Dessa forma, entendo que a simples alegação do consumidor, sem provas
mínimas
de possível infração da fornecedora ao diploma consumerista, não é suficiente para justificar a fixação da pena de multa.

Nesse sentido, também já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. [...] 3. - No caso, o senhor Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor reconheceu ser procedente a reclamação da consumidora pois a fornecedora teria cometido infração, qual seja, prática abusiva de exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva, arbitrando uma multa no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Tal decisão administrativa foi impugnada por meio de recurso, e levada a julgamento, foi mantida. 4. - Para que se possa cominar multa por ferimento à Lei n. 8.078/1990, deve ser comprovada, em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, a inobservância dos ditames da referida lei, observado no processo administrativo, o devido processo legal e seus corolários, contraditório e a ampla defesa. 5. -
Entretanto, a apelante não transgrediu normas consumeristas, notadamente porque
a consumidora não comprovou
que adimpliu as parcelas do empréstimo que solicitou junto à apelante.
Ao contrário, a apelante cumpriu o estabelecido no processo administrativo apresentando o contrato firmado entre as partes e o histórico do empréstimo, apresentando-se às audiências junto ao órgão administrativo e demonstrando nos autos que parcelas do empréstimo que deveriam ser debitadas na conta-corrente da consumidora não ocorreram por insuficiência de fundos. 6. -
Portanto, não há como imputar sanção à apelante se ela não descumpriu com as regras estabelecidas na Lei n. 8.078/1990, razão pela qual a respeitável sentença deve ser mantida.
7. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 024170305445, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, Diário: 06/09/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada.
3 . Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Desta feita, revela-se escorreita a
conclusão alcançada pela
sentença guerreada quando conclui pela
procedência
dos pedidos autorais
, anulando a penalidade administrativa imposta.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença,
embora por outros fundamentos
.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.